Tribunal: TJDFT
Processo: 0751327-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO SEM ANALISAR OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA BENESSE. ART. 83 DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE EXAME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por condenado que cumpre pena em regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar, contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de livramento condicional com fundamento na suposta maior benesse da prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo da Execução pode indeferir o livramento condicional sem analisar os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal; e (ii) determinar se o Tribunal, em grau recursal, pode suprir essa análise ou se há supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz da execução deve analisar detidamente os requisitos objetivos e subjetivos para o livramento condicional previstos no art. 83 do Código Penal, não sendo possível indeferir o pedido com fundamento na suposta maior vantagem da prisão domiciliar.
4. A decisão agravada não examinou os critérios legais pertinentes ao benefício, limitando-se a afirmar que a prisão domiciliar seria mais benéfica, o que configura motivação insuficiente e desconectada das balizas legais do instituto.
5. A apreciação originária dos requisitos do livramento condicional compete ao Juízo das Execuções; proceder a essa análise diretamente em grau recursal configuraria inovação e indevida supressão de instância.
6. O livramento condicional constitui direito subjetivo do apenado quando preenchidos os requisitos legais, devendo ser concedido obrigatoriamente pelo magistrado da execução, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.